Tribunal: TJDFT
Processo: 0745563-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas.
2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II).
3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
4. A admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso.
5. Agravo interno improvido.